Tribunal: TJES
Processo: 5001774-36.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001774-36.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO PAULO BITTENCOURT PEREIRA EPICHIN
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO DE PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. GUARDA MUNICIPAL. NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE PROGRESSÃO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 5.203/2011. LEI Nº 6.259/2019 QUE REVOGA LEI ANTERIOR E PREVÊ NORMAS DE ENQUADRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR O TEMPO DE SERVIÇO DA LEI ANTERIOR PARA A LEI NOVA. RETROATIVIDADE LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5001774-36.2024.8.08.0035

Recorrente: JOÃO PAULO BITTENCOURT PEREIRA EPICHIN

Recorrido: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8610472).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JOÃO PAULO BITTENCOURT PEREIRA EPICHIN
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que deve haver a reforma da sentença para que seja determinado o correto enquadramento;
b)
que a parte atendeu aos critérios da Lei 6.259/2019 que entrou e vigor em 04/11/2019;
c)
que deve haver o enquadramento por escolaridade.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o autor cumpriu os requisitos para a promoção de carreira e, caso positivo, se é possível o pagamento das verbas retroativas.

Aduz o autor que é guarda municipal do Município de Vila Velha e que tomou posse no ano de 2016, sob a égide da Lei Municipal nº 5.203/2011. Afirma que a nova Lei Municipal de nº 6.259/2019 que alterou o plano de cargos, carreira e vencimento dos guardas municipais e agentes municipais de trânsito de Vila Velha criou norma que impediu a promoção da parte, o que não seria possível uma vez que já havia completado os requisitos para a legislação anterior.

O município, a seu turno, sustenta que não é possível a promoção por escolaridade uma vez que a nova lei estabeleceu regras de transição, as quais o autor ainda não cumpriu os requisitos.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

Pois bem.

A Lei Municipal nº 6.259/2019 dispôs dos artigos 58 a 65-A regras de enquadramento dos guardas de trânsito que já ocupavam cargo público antes da vigência da nova lei.

A nova lei previu três possibilidades de progressão de carreira:
progressão por antiguidade
que é a passagem de uma referência para a seguinte, dentro do mesmo nível, a cada dois anos (art. 14) observados os critérios do (art. 15);
progressão por desempenho e merecimento
que é a passagem de referência para a seguinte dentro do mesmo nível que o servidor estiver enquadrado e se dá a cada três anos e é obtida pela capacitação profissional e pontuação mínima de 60% (arts. 18 e 20) e;
promoção por escolaridade
que é a elevação profissional superior no âmbito da mesma carreira (art. 24).

Cabe destacar que apenas a progressão por antiguidade será automática, devendo as outras duas precedidas de requerimento administrativo.

Ocorre que o disposto nesses artigos (14, 18 e 24) apenas é aplicável a novos servidores públicos. Aos servidores que já estavam em atividade antes da vigência da Lei é aplicável o disposto nas normas dos arts. 58 a 65-A.

Assim, o art. 65 da Lei nº 6.295/2019 prevê que “os Guardas Municipais e os Agentes Municipais de Trânsito serão enquadrados no nível e na referência equivalentes ao seu tempo de serviço na Guarda Municipal de Vila Velha, conforme previsto no art. 13 desta Lei”.

O Decreto nº 486/2019 que regulamenta a Lei 6.295/2019 traz a seguinte disposição a respeito dos prazos de enquadramento:

Art. 3º Os Guardas Municipais e os Agentes Municipais de Trânsito efetivos de Vila Velha serão enquadrados por tempo de serviço, da seguinte forma:

I - 01 dia até 03 anos, referência 01;

II - 03 anos e 01 dia a 05 anos, referência 02;

III - 05 anos e 01 dia a 07 anos, referência 03;

IV - 07 anos e 01 dia a 09 anos, referência 04;

V - 09 anos e 01 dia a 11 anos, referência 05;

VI - 11 anos e 01 dia a 13 anos, referência 06;

Em análise da referida norma, observo que as regras de enquadramento se prestam para reposicionar os servidores de acordo com os critérios da nova lei a fim de evitar que as novas regras venham a prejudicar o servidor.

A referida legislação ainda entendeu que a progressão de carreira por antiguidade se daria após dois anos da data de publicação do enquadramento (art. 58, §3º), progressão por desempenho e merecimento, três anos após a publicação do enquadramento (art. 58, §4º) e promoção por escolaridade três anos após a publicação do enquadramento (art. 58, §5º).

Embora a parte recorrida já tivesse cumprido o prazo do estágio probatório na vigência da lei anterior, não havia completado o prazo para a promoção, pois a Lei anterior (nº 5.203/2011) determinava que a progressão horizontal apenas ocorreria após 5 (cinco) anos (art. 14, §4º da Lei nº 5.203/2011).

Assim, como a parte não havia cumprido os requisitos para aplicação progressão nos moldes da antiga lei, não é possível apenas aplicar as disposições da nova lei sem considerar as normas de enquadramento, caso contrário estaria sendo permitida aplicação retroativa da lei se considerado o tempo de serviço anterior à sua vigência.

Considerar o tempo de serviço anterior para fins de promoção da nova lei seria o mesmo que invadir o espaço temporal da lei anterior, o que vai de encontro com as normas da LINDB (art. 2º).

Cabe destacar que a jurisprudência do E. TJES segue de que não é possível direito adquirido a regime de direito público, de modo que não há óbice para posteriores modificações legislativas da relação jurídica.

Vejamos:

/

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. BENEFÍCIO DA ESTABILIDADE FINANCEIRA. REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL. DIREITO À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. É firme a jurisprudência do e. STF pela ausência de direito adquirido dos servidores públicos à imutabilidade de regime jurídico, desde que não haja redução de vencimentos ou subsídios.
II. Na hipótese, não há que se falar em ilegalidade, quiçá inconstitucionalidade, decorrente do não reenquadramento do benefício da estabilidade financeira pelas Leis Complementares 092/2017 e 113/2019, do Município de Guarapari, na medida em que, assegurada a irredutibilidade nominal, o reajuste futuro é desvinculado do vencimento do cargo em comissão que ensejou a incorporação, restringindo-se aos critérios das revisões gerais do funcionalismo. Precedentes. III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível 5001643-11.2021.8.08.0021. Des. Jorge Henrique Valle Dos Santos. órgão Julgador Câmaras Cíveis Reunidas. Data: 18/07/2022) grifos meus

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. RECORRENTES SERVIDORES PÚBLICOS DE IÚNA. ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL NO QUE CONCERNE À PROGRESSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. PADRÃO REMUNERATÓRIO PRESERVADO. AFASTADA A ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A Lei Complementar 006/2014, do Município de Iúna, ao inovar o ordenamento jurídico, criou novas regras e requisitos para o escalonamento vertical e horizontal dos servidores do executivo municipal, bem como preservou os vencimentos dos autores apelantes, não acarretando em diminuição dos vencimentos. Portanto, a legislação local está em harmonia com o art. 37, XV, da Constituição Federal.
2) Os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico de direito público, não havendo que se falar em óbice a posteriores modificações legislativas da relação jurídica estabelecida entre eles e a Administração Pública, em razão da discricionariedade quanto à modificação dos critérios de promoção e progressão funcional.
3) A reestruturação das tabelas que definem os padrões de vencimentos dos servidores públicos municipais, não viola o artigo 37, incisos XI e XV, da Constituição da República de 1988, quando não há redução nominal dos vencimentos do servidor, ainda que excluídas eventuais vantagens remuneratórias anteriormente percebidas em decorrência da atividade funcional respectiva. 4) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença guerreada, que julgou improcedente a pretensão inicial. (TJES. Aoelação Cível nº 0001630-18.2017.8.08.0028. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Data: 13/07/2023). grifos meus

Desse modo, mostra-se inaplicável o pedido da parte, pois na realidade, acolher tal pedido seria o mesmo que criar novas normas de enquadramento, desconsiderando as já existentes (Lei 6.259/2019 e Decreto nº 486/2019), violando os princípios da legalidade, separação dos poderes e ainda o da isonomia, pois colocaria o autor em vantagem em relação àqueles que já teriam completado o período de 5 (cinco) anos dentro do prazo de vigência da lei anterior.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para anter a sentença como proferida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários os quais fixo em R$1.500,00, nos termos dos arts. 55 da Lei 9099/95 e art. 85, §8º do CPC. Todavia, suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)